Tribunal: STF
Processo: RE 1149026
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI, XIII E XV, DA LEI MAIOR. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SUBSÍDIO DO PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.881/2004 OU DO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.919/2004. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação imediata dos limites máximos de remuneração do servidores públicos fixados pela Emenda Constitucional nº 41/2003.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.